Tribunal: TJDFT
Processo: 0724728-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724728-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: DANIEL COSTA DE FREITAS DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 35a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 18/9/2024 a 25/9/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora